Tribunal: TJDFT
Processo: 0747833-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747833-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: LARISSA FABIANA TEIXEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LARISSA FABIANA TEIXEIRA CAMPOS, indeferiu pedido de pesquisa de bens através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes (ID 253653143). Em suas razões (ID 77919407), sustenta que: 1) a decisão viola os princípios da efetividade e da cooperação processual; 2) a execução tem por finalidade a satisfação do crédito e constitui dever do Judiciário garantir ao credor todos os meios disponíveis para alcançar a efetividade; 3) a última tentativa de penhora ocorreu há mais de 2 anos; 4) é razoável a realização de nova tentativa de bloqueio judicial; 5) de acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, as pesquisas patrimoniais podem ser reiteradas periodicamente, ainda que não haja prova de alteração da situação financeira do devedor; 6) o indeferimento do pedido impõe ao credor ônus desproporcional e esvazia o comando do art. 797 do Código de Processo Civil – CPC; 7) a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes é instrumento coercitivo legítimo e autônomo. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD e a inclusão do nome da agravada no SERAJUD. No mérito, a confirmação da liminar nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 77920997). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de nova pesquisa de bens e a inclusão do nome da devedora. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Não ficou demonstrado que o processo está na iminência de ser extinto pela prescrição. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator